Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005211-51.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO
AGRAVADO(S):
VICENTE ACADROLLI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1002038-51.2020.8.11.0012 movida por VICENTE ACADROLLI, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do agravado no imóvel localizado na Av. Araés, Quadra 13, Lote no 10, Centro, Nova Xavantina, matrícula no 16252, do 1o Ofício de Registro de Imóveis, nos termos do art. 562 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a inicial originária dá a entender que o autor/agravado não estava exercendo a posse direta do imóvel desde o ano de 2017, pois confessa que tomou conhecimento do esbulho praticado quando retornou para a cidade de Nova Xavantina/MT.
Além disso, não foi indicada pela decisão agravada qual seria concretamente o perigo de lesão grave para o autor a justificar o deferimento desde logo a medida de urgência, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.
Por outro lado, em casos tais – em que a situação fática existente nos autos se revela por demais nebulosa – tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.
Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe informações acerca da audiência de justificação prévia.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 24 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora